Tribunal: TJDFT
Processo: 0743202-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS POSTULADO POR CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR REFORMADA.
1 – São deveres de ambos os cônjuges a mútua assistência. Tendo a agravante se afastado do lar conjugal por razões de segurança e para não persistir os atos de violência doméstica sofridos, e estando desempregada, incumbe ao agravado, seu marido, o dever de prover a subsistência da esposa, que faz jus ao recebimento de alimentos provisórios no importe de um salário mínimo mensal, até a completa instrução probatória da ação de divórcio.
2 – Dado provimento ao recurso.